Tribunal: TJMT
Processo: 1032479-12.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032479-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Indulto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO MENDES FERNANDES - CPF: 039.634.981-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. INDULTOS PREVISTOS NOS DECRETOS N. 11.302/2022 E N. 11.846/2023.
CRIME IMPEDITIVO
. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão d
os
indultos previstos nos Decretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante cumpre pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática d
os crimes de
homicídio qualificado, furto, receptação e lesão corporal;
(
ii
)
indeferimento do indulto
quanto às penas privativas de liberdade
em razão do não cumprimento
d
a pena
d
o crime impeditivo
;
(
iii
)
indulto
indeferido
quanto à pena de multa em razão
da prática de falta grave
.

3. Requerimento do recurso:

concessão do indulto para declarar
a extinção das penas privativas de liberdade dos crimes não impeditivos
e
d
a pena de multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se:
(i)
é cabível a concessão do indulto referente aos Decretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023, no tocante às penas privativas de liberdade;
(
ii
)
a pena de multa comporta extinção com base nos requisitos do Decreto n. 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A condenação do agravante pelo crime de homicídio qualificado, considerado impeditivo
pelos
decretos presidenciais, inviabiliza a extinção das penas privativas de liberdade, nos termos dos requisitos estabelecidos.

6.
A prática de falta grave não
impede a
extinção da pena
pecuniária
, visto que o requisito subjetivo não é exigido em relação à
multa
, nos termos do §2º, do art. 6º, do Decreto
n. 11.846/2023.

7
.

O valor
atualizado
da pena de multa
imposta ao agravante
é inferior ao limite mínimo estabelecido para ajuizamento de execução fiscal,
motivo pelo qual deve ser declarada extinta
, com fundamento
no art. 2º, X, do
Decreto n. 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
parcialmente
provido.

___________

Dispositivos relevantes
citados:

CF, art. 84, XII; Decreto n. 11.302/2022; Decreto n. 11.846/2023.

Jurisprudência relevante
citada:

STF, SL n. 1698/MC-
Ref
; STJ,
AgRg
no
HC
n. 890.929/SE; STJ,
HC
951872/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto
por
Fabiano Mendes Fernandes
contra
a decisão
d
o Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de

Tangará da Serra
,
no
processo executivo de pena n.
0026103-08.2018.8.11.0042
, que

indeferiu o pedido de concessão do
s
indulto
s
previsto
s
nos
D
ecretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023
.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
postula a
declaração da extinção
das penas privativas de liberdade referentes
às guias n. 00
09368-02
.201
1
.8.11.0042, 0012983-92.2014.8.11.0055 e 0009573-31.2011.8.11.0055
e da pena de multa da guia n. 0009573-31.2011.8.11.0055
,
argumentando
que cumpriu
os requisitos
exigidos
pelos decretos presidenciais
(id.

252442170
, pp.
281/290
)
.

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso

(id
.
252442170
, pp. 293/300
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
252442170, p. 302
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento
parcial
do recurso
, apenas para declarar a extinção da pena de multa imposta na ação penal n.

0009573-31.2011.8.11.0055
(id.
264234252
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
agravante
Fabiano Mendes Fernandes

cumpre
a pena total de
1
7
anos e
1 mês
de reclusão
,
no regime semiaberto, em razão

da prática dos crimes de homicídio qualificado, furto, receptação e lesão corporal
, cujas guias executórias foram unificadas no processo
n.

0026103-08.2018.8.11.0042.

A Defe
nsoria Pública
requereu perante o ju
í
zo das execuções
penais
a declaração da extinção da punibilidade do recorrente
quanto às condenações
relacionadas aos crimes de furto e receptação (guias n.
0009368-02.2011.8.11.0042, 0012983-92.2014.8.11.0055 e 0009573-31.2011.8.11.0055),

e a extinção da pena de multa
da guia n. 0009573-31.2011.8.11.0055,
em razão da concessão dos indultos previstos nos
D
ecretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023
.

Contudo, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o juiz singular indeferiu o pedido defensivo, por entender não estarem pr
eenchidos
os requisitos exigidos pelos decretos
, notadamente
em razão d
o
não
cumprimento
integral
da pena imposta
ao crime

impeditivo
e
diante da prática de falta grave durante o curso da execução,
como se denota do seguinte trecho decisório:

“
(...)
Indulto – Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022
.

Como cediço, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 11, §único).

No caso dos autos, houve o cumprimento de 63% (sessenta e três) por cento, apenas de um dos crimes impeditivos (homicídio qualificado – guia n. 0001116-15.2015.8.11.0008), até 25 de dezembro de 2022 (vedação expressa, art. 7°, inciso VI).

(...)

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Indulto – Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023.

A declaração do indulto e da comutação de penas prevista no Decreto supracitado fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023 (art. 6°, caput).

No caso dos autos, houve reconhecimento do cometimento de falta grave, por fatos praticados nos últimos 12 (doze) meses ao lapso estabelecido, como se infere a seguir, in
verbis
(seq. 123.1):

“In
casu
, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, mediante condições anteriormente estipuladas, das quais consta expressamente a condição de “Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)”. Sob esse prisma, em consulta realizada junto ao Sistema PJE,
verifico que o recuperando foi indiciado pela prática do
delito de tráfico de drogas delito na data de 08/06/2022
, nesta comarca, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de nº 1009893-78.2022.811.0055, praticando, portanto, novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime.” (Grifo nosso).

Desse modo, o
indeferimento
do pleito Defensivo para concessão de indulto de multa referente ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023 é à medida que se impõe (...)
” (
id.

252442170, pp. 275/278).

Inconformada a Defensoria Pública interpôs o presente recurso
,
argumentando
que o delito impeditivo não foi praticado em concurso formal ou material com os crimes
de fu
rto e receptação
para os quais requer o indulto
, motivo
pelo qual
não há
óbice para a concessão do benefício pretendido.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça havia firmado orientação
segundo a qual
, para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022,
seria
considera
do
impeditivo apenas o
crime
praticado
em
concurso

material ou formal
com
o delito
não obstativo.

Assim, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso,
não seria exigido
o cumprimento integral da reprimenda
referente aos
crimes impeditivos
(STJ,
AgRg
no
Habeas Corpus
n.
856.053/SC, Terceira Seção,
DJe
14/11/2023
)
.

No entanto,
a questão foi levada ao Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
, que
pacificou a compreensão de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas (SL n. 1698 – MC-
Ref
,
Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJ
29/02/2024).

Nesse contexto, com o
intuito de preservar a segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça modificou sua convicção “
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
” (STJ,
AgRg
no
HC
n. 890.929/SE, Terceira Seção,
DJe
29/04/2024).

A mesma interpretação deve ser estendida ao
parágrafo único do art. 9º, do
Decreto n.

11.846/23,
segundo o qual “
na hipótese de haver
concurso
com crime descrito no art. 1º,

não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”
(STJ,

HC
951872/SC,
DJe
23/12/2024).

No caso,
o agravante
foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado
(guia
n.

0001116-15.2015.8.11.0008)
, considerado impeditivo para ambos os decretos presidenciais.

Em consulta a
o
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
aba
“
Informações adicionais: Linha do tempo
”, constata
-se
que, até
o dia 25/12/2022, o agravante havia cumprido 63% da pena referente ao crime impeditivo,
razão pela qual se conclui que não cumpriu os requisitos exigidos pelo Decreto n. 11.302/2022.

No que se refere ao Decreto n. 11.846/23,
os incisos

I,
II, VIII e IX,
do art. 2º,

estabelecem que
o indulto coletivo será concedido às pessoas condenadas, cuja soma das penas

impostas
não ultrapass
e
12 (doze) anos,
o que não se aplica ao caso, já que
a
unificação
das sanções penais
do
agravante supera 17 (dezessete) anos de reclusão.

Logo, inviável a concessão do indulto em relação às penas privativas de liberdade.

Contudo,
embora o
juízo
singular tenha negado
o

benefício

em
quanto
à pena de multa imposta
na guia n. 0009573-31.2011.8.11.0055,
em razão da prática de falta grave, constata-se que
os fatos apontados na decisão ocorreram
em
08/06/2022, isto é, lapso sup
e
rior a
12 (doze) meses
da
data paradigma
prevista no
Decreto n. 11.846/23 (25/12/2023).

Além disso
,
não houve decisão judicial reconhecendo a mencionada falta grave, já que o
juízo
singular apenas
suspendeu o cumprimento da pena enquanto o
a
gravante
estivesse
preso por outro processo
e, após a realização da
audiência de justificação,

manteve
o regime semiaberto, “
por questão de razoabilidade e por política

criminal
” (Seq. 187.1).

Aliás, importante registrar que, ainda que
o agravante tivesse praticado falta grave
no período de 12 (doze) meses anterior
es

a data de
25/12/2023,
não
haveria
óbice à
extinção
da multa, visto que
o requisito subjetivo
não é exigido
em relação à pena pecuniária
, nos termos do §2º, do art. 6º, do

Decreto.

De acordo com o art. 2º, X, do Decreto n. 11.846/23, será concedido i
n
dulto
às
pessoas “
condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda
”
.

Segundo o disposto na Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O cálculo de id.

252442170, p. 256 (Seq. 245), atualizado em 28/05/2024, indicava que o valor da pena de multa imposta ao recorrente correspondia a R$ 2.025,54 (dois mil e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), isto é, valor inferior ao mínimo exigido
pelo
D
ecreto.

Ademais, c
onforme informações extraídas do SEEU, até o dia 25/12/2023, o agravante havia cumprido 70% da pena referente ao crime impeditivo, montante superior a 2/3 (
dois terços
), razão pela qual não se aplica a restrição imposta no
art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23.

Assim, verifico que o
a
gravante preenche todos os requisitos
necessários
para a

concessão do indulto
quanto à

sanção pecuniária
imposta na guia de execução penal n. 0009573-31.2011.8.11.0055
.

Por fim, registre-se que as demais penas de multa impostas ao agravante foram declaradas extintas
por decisão judicial,
em razão da prescrição
(Id. 252442170, p
p
. 19
2/197
; Seq. 187)
,
de modo que
não
s
erão
abrangidas
pelo indulto previsto no Decreto
n. 11.846/23
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto,
somente para declarar a extinção da pena de multa imposta
ao agravante
Fabiano Mendes Fernandes

na
guia de execução penal n. 0009573-31.2011.8.11.0055
, com fundamento no art.
84, XII, da Constituição Federal e art.
2º, X, do
Decreto n. 11.846/23,
em
conformidade
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025